Tribunal: TJMT
Processo: 1029104-45.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029104-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO CORREA FARIA - CPF: 063.831.141-15 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

CERCEAMENTO DE DEFESA
–
SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE
REPARA
R
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos
e,
portanto
,
não há ato ilícito tampouco direito
a
indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Conhecimento Declaratória
c/c
Obrigação
de
Fazer
e
Reparação
de
Danos Materiais
e
Morais

julgada improcedente,
com
a
condenação
do autor

ao pagamento das
custas processuais e
d
os honorários advocatícios de 10% do valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que
,

“a decisão impugnada fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas”
.

Alega
que

“há que se reconhecer que não existem nos autos provas suficientes que sustentem a validade do negócio supostamente avençado entre as partes, o que conduz à necessária reforma da sentença para DECLARAR a nulidade e inexigibilidade do contrato nº150150575”

e que
“a peça contestatória, bem como os documentos trazidos pelo apelado não têm o condão de descaracterizar a sua responsabilidade ante a falha na prestação dos serviços prestados, ou seja, a contratação inexistente, portanto, nula de pleno direito
”
.

Pugna pelo
provimento do R
ecurso para
declarar

nula a sentença
e
determina
r

a remessa dos autos ao J
uízo de origem para que seja oportunizada a produção de
perícia
grafotécnica. Alternativamente
requer a procedência da Ação
,
com a condenação do réu
à
restituição em dobro do indébito e
à
reparação por dano moral
na quantia de R$
1
5
.000,00.

Contrarrazões no ID.
196344208
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante

aduz
na inicial
da Ação
que foram
descontados do
seu benefício previdenciário
valor referente a
empréstimo consignado que não reconhece.

Pede a declaração de nulidade do C
ontrato, restituição em dobro do montante pago e
reparação
por dano moral
de R$
1
5
.000,00.

A
rgui
cerceamento de defesa visto que
não foi realizada a
perícia grafotécnica
que requereu
para
confirmar a autenticidade da assinatura
contida na avença em discussão
.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa
as
que entender desnecessárias (art. 370 do CPC)
. Nesse sentido, o
AgRg
no
AREsp
.
587855/DF.

O
indeferimento
do pedido
por si só não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a
imprescindibilidad
e
da prova pleiteada
.

O

apelante

afirma
que
foi vítima de
fraude, no entanto
nem sequer
registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado
juntou
o Contrato
com assinatura visivelmente similar à constante nos documentos pessoais
do autor
, os quais também anexou na lide, assim como

o
comprovante de transferência dos valores convencionados
.

E mais, el
e
(autor) poderia ter apresentado o extrato bancário do período para atestar suas alegações, o que não fez.

Como visto, o apelado se desincumbiu do ônus probatório, o que afasta
o argumento
de
prática de
ato ilícito e
, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

A propósito
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1004578-81.2022.8.11.0051
, julgamento em
31-01-2024
)
.

Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
08
Ações
ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso

e

majoro a verba honorária de
10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024